Tribunal: STF
Processo: RE 1368912
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. EDITAL 001/93. NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO CONJUNTO DE VAGAS DECLINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO COMO EXISTENTES E DESTINADAS A IMEDIATO PROVIMENTO.



    1 – Possui direito à nomeação para o cargo de Delegado de Polícia Federal candidato que logrou aprovação no respectivo concurso público dentro do número de vagas postas para provimento pela Administração Pública, considerados os concursos abertos para o mesmo cargo ainda no prazo de validade do certame a que se submetera.



    2 –Apelação e Recurso Adesivo improvidos” (pág. 6 do documento eletrônico 13). 



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, caput; e 37, caput, II e IV, da mesma Carta. Para tanto, sustenta-se que



    “[...] não se pode falar em candidato aprovado, em condições de ser nomeado, uma vez que o recorrido, na 1ª fase do certame, ficara na 961ª colocação, portanto muito acima da linha de corte dos que seriam, como foram, classificados para o curso de formação, ou seja, os primeiros 300 candidatos colocados, sob pena de irremediável ofensa aos princípios da legalidade e da isonomia em relação a tantos outros candidatos aprovados acima do número de corte mencionado, e em posição muito superior a do ora recorrido” (pág. 5 do documento eletrônico 18).



    Em 15/5/2009, o Ministro Joaquim Barbosa, então relator, determinou a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que fosse observado o disposto no art. 543-B e parágrafos do Código de Processo Civil/1973, ante a repercussão geral reconhecida no RE 598.099-RG/MS (documento eletrônico 24).



    Posteriormente, antes da nova remessa dos autos a esta Corte, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com base no julgamento do RE 598.099-RG/MS (Tema 161 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 543-B, § 3°, do Código de Processo Civil/1973 (documento eletrônico 26). Todavia, o referido órgão manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DA TURMA SUBMETIDA A REEXAME (CPC ART. 543-B, § 3º). INOCORRÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA RETRATAÇÃO DE ACÓRDÃO ANTERIOR DA TURMA. RATIFICAÇÃO. 



     I – RE interposto pela União onde se discute inexistência de direito de nomeação a candidato aprovado em concurso além do número das vagas do edital, em virtude de abertura de novo concurso logo após encerrado o prazo do anterior, sem prorrogação.



    II – Repercussão geral cujo v. acórdão não examina tal aspecto, resumindo o v. decisum da Augusta Corte Suprema em afirmar que o candidato aprovado e classificado dentro do número de vagas possui direito à nomeação, permitindo à Administração contrapor-se a esse direito comprovando situações excepcionais a justificar o recurso, não afeta o conteúdo do acórdão anterior da Turma submetida a reexame.



    III – Fato consolidado, há 11 (onze) anos, mediante Carta de Sentença expedida pelo colendo STJ, após confirmada sentença de procedência pela Corte Regional, com REsp improvido posteriormente (situação diversa do caso examinado no RE 608482).



    IV – Acórdão da 6ª Turma que se ratifica. Não provimento da apelação da União e do recurso adesivo do autor mantido” (pág. 11 do documento eletrônico 32).



    Após esse julgamento que ratificou o acórdão recorrido, a União interpôs um segundo apelo extremo, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, em que se alegou violação dos arts. 5°, caput; e 37, I, II e IV, da Lei Maior (documento eletrônico 39).



    Assim, como o órgão julgador se recusou a retratar-se, o recurso extraordinário constante do documento eletrônico 18 foi novamente admitido e remetido a este Tribunal, consoante o art. 1.030, V, c, do CPC/2015 (documento eletrônico 47). 



    Em 11/3/2022, a Presidência desta Corte determinou a distribuição deste processo na forma regimental. Em seguida, este apelo extremo foi distribuído para a minha relatoria em 15/3/2022 (documentos eletrônicos 50 e 51).



    Em 16/3/2022, determinei a vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (documento eletrônico 52). O Ministério Público Federal opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso extraordinário (documento eletrônico 54). Confira-se, a propósito, a ementa do parecer ministerial:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLICIA FEDERAL. EDITAL Nº 001/93. NOMEAÇÃO. INSTÂNCIAS DE ORIGEM QUE CONSIDERARAM O RECORRIDO APROVADO DENTRO DO CONJUNTO DE VAGAS DECLINADAS PELA ADMINISTRAÇÃO COMO EXISTENTES E DESTINADAS A IMEDIATO PROVIMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5°, CAPUT E 37, CAPUT E INCISOS II E IV, DA CF88. DESCABIMENTO. RECORRIDO QUE REALMENTE FOI APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. DIREITO À NOMEAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO AFINADO COM PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE-RG Nº 598.099/MS). SOLUÇÃO DIVERSA, ADEMAIS, QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS E A INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS (INCLUSIVE QUANTO À ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO). PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (pág. 1 do documento eletrônico 54).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos, concluiu que o recorrente possui direito à nomeação para o cargo de Delegado de Polícia Federal, tendo em vista que logrou aprovação no respectivo concurso público dentro do número de vagas existentes e disponíveis para nomeação pela Administração Pública Federal, conforme se verifica nos seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “5.-O direito do Autor, ora Apelado, em ser nomeado para o cargo de Delegado de Polícia Federal se me afigura induvidoso, pois logrou aprovação dentro do número de vagas existentes e disponíveis para nomeação pela Administração Pública Federal.



    É o que se extrai do seguinte trecho do r. decisum monocrático, in verbis:



    ‘Ora, a princípio o Autor aparenta não se encontrar nesta exigência – a de ter sido aprovado dentro do número de vagas existentes -. No entanto, face a ser a segunda etapa do concurso eliminatória e só iniciar a validade deste com o seu término, na realidade, se existissem 165 (cento e sessenta e cinco) vagas de delegado Federal (sic), deveria, assim, ser nomeado, pois obteve, o candidato, esta colocação no Curso de Formação. Basta observar que o DOU de 05 de junho de 1997, Seção 1, pág. 11630 e 11631, assevera que até o prazo de validade do certame, evidentemente considerando a sua prorrogação (1º de novembro de 1999), ocorreriam 240 (duzentos e quarenta) vagas a serem preenchidas, validando, assim, a pretensão do Autor no sentido de sua nomeação’ (fl. 447).



    Com efeito, tendo sido declarada pela Administração a existência de novas vagas, ainda que destinadas a concurso outro, durante o prazo de vigência do certame anterior – caso ora sub examine -, assiste direito aos candidatos já aprovados a serem nomeados com precedência em relação aos novos concursados, bastando somente que tenham logrado aprovação dentro do limite de vagas.



    [...]



    O Apelado, repita-se, logrou aprovação no certame dentro do número de vagas existentes, consideradas aquelas indevidamente destinadas a outros concursos” (págs. 2-3 do documento eletrônico 13).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo – notadamente quanto à aprovação do recorrido dentro do número de vagas existentes e disponíveis para nomeação –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco o julgamento do RE 1.219.534-AgR/RN, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Acórdão em consonância com o entendimento consolidado no julgamento do RE 598.099/MS (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 161), acerca do direito à nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital.



    2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    3. Agravo Interno a que se nega provimento” (grifei).



    Além disso, verifico que o Juízo de origem, ao ratificar o acórdão impugnado, assentou que 



    “[q]uanto ao mérito do pleito, também ratifico o acórdão submetido a reexame, uma vez que o autor-apelado está no exercício da função há longos quase 11 anos (desde dezembro de 2003) o que enquadra o caso no princípio do fato consolidado.



    8. Alerto que seria inaplicável ao caso o que o colendo STF decidiu na repercussão geral do RE 608.482 (v. acórdão ainda não publicado) onde o caso era de nomeação por medida liminar, quando no presente feito a nomeação se deu por Carta de Sentença expedida pelo colendo STJ, com sentença confirmada na apelação e com posterior improvimento do Recurso Especial.



    9. Ademais, o caso examinado pelo egrégio Supremo dizia respeito a prosseguimento no concurso por candidato eliminado numa de suas fases, enquanto aqui se trata de nomeação por preterição do candidato aprovado” (pág. 7 do documento eletrônico 32). 



    Outrossim, o Ministério Público Federal, ao analisar o mesmo tema, concluiu que



    “[d]e fato, o recorrido encontra-se no cargo de Delegado da Polícia Federal há aproximadamente 20 anos, mostrando-se contraproducente e prejudicial à Administração a anulação da sua nomeação pós o decurso de expressivo lapso de tempo desde a sua nomeação, ocorrida em 2003, sendo fundamentalmente exatas as considerações da Corte de origem (nos idos de 2014) de que se trata de ‘Fato consolidado, há 11 (onze) anos, mediante Carta de Sentença expedida pelo colendo STJ, após confirmada sentença de procedência pela Corte Regional, com REsp improvido posteriormente (situação diversa do caso examinado no RE 608482)’ [...]” (pág. 11 do documento eletrônico 54). 



    Esse entendimento não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido do acolhimento de recursos de servidores públicos para que fossem mantidos nos cargos pela excepcionalidade do caso concreto, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. Nessa linha, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCEÇÃO TEORIA FATO CONSUMADO. 



    1. A desconstituição do ato de promoção do impetrante representa clara violação aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, situação que se enquadra na excepcionalidade reconhecida no julgamento do RE 608.482-RG.



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 950.586-AgR-segundo/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO. EXCEPCIONALIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1.347.543-AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. FISCAL DO TRABALHO. POSSE EM CARGO PÚBLICO. DEMORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA E SEGURANÇA JURÍDICA. PRECEDENTES. EXAME DE LEGALIDADE DO PROCESSO SELETIVO E DO PROVIMENTO DO CARGO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 823.119-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “Agravo regimental no mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Prazo de validade. Suspensão do curso do prazo de validade dos certames por ato administrativo do TJ/MT. Retomada do curso do prazo após mais de dois anos, com a consequente nomeação dos aprovados no certame. 4. Decisão do CNJ que declarou a nulidade do ato e determinou a exoneração dos servidores nomeados em período posterior àquele previsto no art. 37, III, da CF. 5. Situação excepcional. Exercício das funções públicas por mais de dez anos. 6. Presunção de legitimidade dos atos da Administração Pública. Demora na tramitação dos feitos administrativos e judiciais relacionados aos fatos. Princípio da razoável duração do processo, da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 30.662-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE DEFENSORA PÚBLICA DO ESTADO DO CEARÁ. EXERCÍCIO FUNCIONAL HÁ MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA ORIGEM. LIMINAR CONFIRMADA EM SENTENÇA E PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM TRÂNSITO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE PRECARIEDADE DA DECISÃO QUE CONFERIU O DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE DA RECORRIDA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 



    1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada, nos termos dos arts. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve condenação em honorários pela instância de origem” (RE 1.279.425-AgR-segundo/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    Ademais, transcrevo, por oportuno, trecho do voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, no julgamento do MS 35.594-AgR/DF, de sua relatoria, que esclarece a importância da observância dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança pela Administração Pública:



    “Na realidade, os postulados da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, enquanto expressões do Estado Democrático de Direito, mostram-se impregnados de elevado conteúdo ético, social e jurídico, projetando-se sobre as relações jurídicas, mesmo as de direito público (RTJ 191/922, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES), em ordem a viabilizar a incidência desses mesmos princípios sobre comportamentos de qualquer dos Poderes ou órgãos do Estado, para que se preservem, desse modo, situações administrativas já consolidadas no passado, ainda mais quando fundadas em lei”.



    Por fim, quanto ao segundo recurso extraordinário interposto (doc. 39), esta Corte possui entendimento no sentido de que apresentado o primeiro recurso, o direito de recorrer foi exercido, sendo os demais recursos atingidos pela preclusão consumativa. Desta forma, o segundo apelo extremo não deve ser conhecido, em virtude da referida preclusão, uma vez que foi manejado contra o mesmo acórdão impugnado pelo primeiro recurso extraordinário constante do documento eletrônico 18. Com esse mesmo raciocínio, destaco precedentes de ambas as Turmas deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSOS INTERPOSTOS CONCOMITANTEMENTE DA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PUBLICADO EM 25.6.2015. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece de um segundo recurso manejado em face da mesma decisão, aperfeiçoada a preclusão consumativa. Precedentes.



    2. Embargos de declaração não conhecidos” (RE 924.435-ED/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Interposição de mais de um recurso extraordinário via fax contra a mesma decisão. Preclusão consumativa em relação ao segundo. Precedentes. Discordância parcial entre a petição original e aquela encaminhada via fax não alcançada pela preclusão. Incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99. Precedentes. Agravo não provido. 



    1. Consoante entendimento da Corte, ‘exercido o direito de recorrer através da primeira interposição, a parte não pode inovar suas razões em nova peça recursal, em face da preclusão consumativa’ (RE n° 421.960/RS-AgR-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe 17/8/07).



    2. A correspondência entre a petição original e aquela transmitida via fax é elemento essencial para caracterizar o preenchimento dos requisitos de forma. A discordância parcial e a ilegitimidade de trecho da peça atraem a incidência do art. 4º da Lei nº 9.800/99.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 945.638-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso extraordinário constante do documento eletrônico 18 (art. 21, § 1°, do RISTF) e não conheço do segundo apelo extremo interposto (documento eletrônico 39). 



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de junho de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski 



Relator